Tribunal: TJSP
Processo: 1502765-30.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Lei de armas – Artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei 10.826/03 – Resistência – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Regime aberto – Impossibilidade – Gravidade concreta do delito – Disparo de arma de fogo – Regime semiaberto mantido – Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal – Recurso improvido.